Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001371-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n. 8584-73.2019.811.0013 (Código n. 200898), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, [artigos 217-A, do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva; 2) não há contemporaneidade entre a data dos fatos [2016] e o ato constritivo [2019]; 3) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 4) possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 32249454].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, no intuito de apurar o crime sexual contra vulnerável, cometido, em tese pelo paciente, contra seu sobrinho, de apenas 10 (dez) anos de idade.
No tocante à afirmação de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelo representado, do crime de estupro de vulnerável.
Isto porque, se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o boletim de ocorrência n. 2019.257227, que o representado ANTÔNIO CONCEIÇÃO RIBEIRO abusou sexualmente de seu sobrinho Murilo Gabriel Silva Ribeiro (menor, com 10 anos de idade) [...].
A genitora do menor, a Sra. Rosângela Maria da Silva, ouvida perante a autoridade policial, declarou que começou a achar estranho o filho ter voltado a fazer suas necessidades na roupa e, que no dia 28/08/2019, acabou brigando com ele em razão disso e, foi quando ele começou a contar a ela os abusos sofridos.
Infere-se ainda, por meio do exame de corpo de delito (Laudo n. 410.1.02.2019.02137-01) realizado pelo menor/vítima, que houve penetração na criança por parte do representado, ficando demonstrado ainda, que o menor possui lesões perianais que são compatíveis com Condiloma Acuminado, ocasionado por vírus HPV, doença relacionada com DST em adultos.
[...] A propósito, pelos elementos apresentados pela autoridade policial, é possível concluir, em princípio que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria do representado no referido evento criminoso, mormente quando analisado as provas colhidas nos autos.
In casu, a segregação cautelar do representado é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é, fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo este último externado pela conveniência da instrução criminal, acautelamento da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), eis que, extrai-se dos autos que a vítima foi ameaçada pelo representado, caso contasse os fatos para alguém, sendo que o menor vive a todo momento com medo do representado lhe fazer mal e, ainda tendo em vista que o representado faz parte do seio familiar do menor, que o abusava quando aquele ia passear na residência de sua avó paterna.
Como se vê, recai sobre o representado a suspeita de crime considerado grave e de extrema violência, razão pela qual a prisão preventiva se mostra plausível para garantia da ordem pública, instrução da ação penal e aplicação da lei penal.
[...]Inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, admitem a decretação da prisão preventiva, inclusive para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante do fato de o representado ter ameaçado a integridade física da vítima/menor, e, estar no meio de seu convívio familiar, eis que todas as vezes que o menor foi abusado, estava na residência de sua avó paterna
[...]” (doc. digital n. 32249460).
Como se vê, não se pode falar na revogação da segregação cautelar, porquanto o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, demonstrada pelo modus operandi na prática do delito de estupro de vulnerável.
De fato, o modo de execução da conduta delituosa ultrapassa a normalidade dos crimes dessa natureza, demonstrando que o paciente agiu em nítido descaso com a entidade familiar, com o desenvolvimento físico, mental, moral e social de seu sobrinho, bem como se valeu de ameaças de morte para que o menor não revelasse os abusos aos seus familiares.
Assim, vislumbro presente ao menos um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, evidenciado pela gravidade diferenciada da conduta, demonstrando gravíssimo comportamento caracterizador da periculosidade social do indivíduo.
No que concerne a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional do paciente, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.